Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Publicações em rede social. Ausência de prova mínima da materialidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a existência de justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, diante da alegação de que o recorrido teria feito publicações em rede social com conteúdo ameaçador e direcionado à vítima, por meio de marcação oculta do perfil.
III. Razões de decidir.
3. A ausência de prova mínima da materialidade delitiva impede o recebimento da denúncia por descumprimento de medida protetiva de urgência.
4. A palavra da vítima, embora tenha especial relevância em casos de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos mínimos de prova, sobretudo quando se trata de evidências tecnológicas documentáveis.
5. A ausência de qualquer indício que comprove a alegada “marcação ou citação oculta” do perfil da vítima em redes sociais pelo investigado torna inviável o reconhecimento da materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas pela violação de contato, sem prejuízo da apuração de eventual crime de ameaça.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1438107, 0746841-60.2021.8.07.0016, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14.07.2022, DJe 06.08.2022.